Tribunal: TRF3
Processo: 5009225-30.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
227/1006)

5009225-30.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009225-30.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: JORDANA MAIA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS THADEU FIRMINO - SP509717-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em mandado de segurança, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à revalidação simplificada de diploma de medicina obtido em instituição estrangeira, com base na Portaria MEC no 1.151/2023 e na Resolução CES/CNE no 1/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante tem direito subjetivo à revalidação simplificada do diploma médico estrangeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revalidação de diplomas de cursos de medicina expedidos no exterior está regulamentada pela Lei no 13.959/2019, que instituiu o Revalida como instrumento necessário para validação nacional.

A Portaria MEC no 1.151/2023, ao disciplinar o procedimento de revalidação simplificada, não estabelece obrigação de atendimento automático, prevendo inclusive a possibilidade de paralisação da entrada de novas solicitações pelas instituições, conforme art. 7o, §§ 2o a 5o.

A Resolução CES/CNE no 1/2022 e o art. 48, § 2o, da Lei no 9.394/1996 atribuem às universidades públicas a competência para regulamentar e executar os procedimentos de revalidação, desde que possuam cursos equivalentes.

O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, incluindo a definição de critérios técnicos e administrativos para revalidação de diplomas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 599, reconheceu a legalidade da fixação de normas específicas por universidades públicas para o processo de revalidação, inclusive com a previsão de etapas seletivas, desde que em conformidade com as diretrizes legais.

A jurisprudência do TRF da 3a Região também reconhece que a revalidação de diplomas estrangeiros é matéria submetida à autonomia universitária, afastando a possibilidade de imposição judicial de critérios específicos.

Inexistente ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, é inviável a concessão da segurança para obrigar a tramitação do pedido pelo rito simplificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Honorários não fixados, em razão da natureza da ação constitucional.

Tese de julgamento: "1. A revalidação de diplomas de graduação em medicina obtidos no exterior é disciplinada pela Lei no 13.959/2019, que exige a submissão ao Revalida como condição para reconhecimento nacional. 2. A Portaria MEC no 1.151/2023 não estabelece direito subjetivo à revalidação simplificada, cabendo às universidades públicas, nos termos da sua autonomia didático-científica, definir a forma e a oportunidade para apreciação de tais pedidos. 3. A autonomia universitária impede a imposição judicial de critérios específicos para revalidação de diplomas estrangeiros."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 207; CPC, art. 487, I; Lei no 9.394/1996, art. 48, § 2o; Lei no 13.959/2019, art. 2o, § 4o; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 7o, §§ 2o a 5o; Resolução CES/CNE no 1/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.171/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 08/05/2013 (Tema Repetitivo 599); TRF3, ApCiv 5009092-07.2018.4.03.6000, Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, DJe 25/10/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009225-30.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: JORDANA MAIA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: THAIS THADEU FIRMINO - SP509717-A

APELADO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jordana Maia Pereira, em face de sentença que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões de apelação, a impetrante sustenta, em suma, que têm direito à revalidação simplificada, porque apresentou diploma de medicina, expedido por curso estrangeiro que conta com vários diplomas revalidados no Brasil, adequando-se, assim, à hipótese da Portaria MEC no 1.151/2023 e da Resolução no 01/2022 da CES. Requer a concessão da segurança após o deferimento da liminar.

Com contrarrazões.

O representante do Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à verificação de legalidade do procedimento de revalidação simplificada de diploma estrangeiro adotado pela apelada.

Pois bem.

A revalidação de diplomas médicos expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira atualmente é disciplinada pela Lei no 13.959/2019, a qual instituiu o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida), e assim dispõe no §4o do artigo 2o:

“§ 4o - O Revalida será aplicado semestralmente, na forma de edital a ser publicado em até 60 (sessenta) dias antes da realização do exame escrito.”.

Desse modo, para a obtenção da revalidação do diploma, tal como pretendido, deve o impetrante, ora apelante, submeter-se ao exame previsto na Lei no 13.959/2019.

Ademais, recentemente o MEC publicou a Portaria no. 1.151, de 19 de junho 2023 salientando em seu artigo 7o, §§2o ao 5o que:

“Art. 7o A solicitação de revalidação de diploma de curso de graduação expedido por instituição estrangeira poderá ser apresentada a qualquer momento, cabendo ao requerente a escolha do curso e da instituição revalidadora desejada no momento de submissão do pedido na Plataforma Carolina Bori.

(...)

§ 2o As solicitações que excedam a capacidade de atendimento informada pela instituição revalidadora aguardarão em fila de espera.

§ 3o Enquanto o pedido de revalidação estiver em fila de espera não correrão os prazos previstos nos arts. 14, 26 e 32 desta Portaria.

§ 4o A fila de espera enseja apenas a expectativa de atendimento ao requerente.

§ 5o A instituição revalidadora poderá, a qualquer tempo, solicitar a paralisação de ingresso de novas solicitações na fila de espera.”. (g.n.)

Logo, a recepção de pedidos de revalidação pelo procedimento simplificado não se trata de critério de observância obrigatória, ao revés disso, a instituição revalidadora está autorizada, inclusive, a solicitar a paralisação do ingresso de novas solicitações a qualquer tempo (§5o supratranscrito).

Não bastasse tal fato, verifica-se ainda no artigo 4° da Resolução no 1, de 25 de julho de 2022, da Câmara Superior do Conselho Nacional de Educação que "Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas." (g.n.).

Neste aspecto importante salientar o quanto disposto no art. 207, da Constituição Federal, in verbis:

“Art. 207 - As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§1o - É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.

§2o - O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica.”.

A revalidação dos diplomas de cursos de graduação realizados em estabelecimentos estrangeiros de ensino superior está disciplinada no artigo 48, §2o, da Lei no 9.394/97, que exige a submissão dos mesmos a processo de revalidação por instituição brasileira para fins de seu reconhecimento nacional. Veja-se:

“Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1o Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2o Os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3o Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.”. (g.n.).

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou a questão da revalidação de diploma estrangeiro (Tema Repetitivo no 599 - DJe 14/05/2013), firmando a seguinte tese:

“O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.”. (g.n.).

Portanto, a questão se submete à autonomia didático científica das instituições de ensino, sendo inviável a interferência do Poder Judiciário, conforme inclusive já decidido pelo E. TRF da 3a Região: APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5009092-07.2018.4.03.6000, Desembargador Federal MARLI MARQUES FERREIRA, TRF3 - 4a Turma, DJEN DATA: 25/10/2022 ..FONTE_PUBLICACAO1: FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO.

Assim, não verifico a prática de qualquer ilegalidade por parte da instituição de ensino em questão.

O caso é de manutenção da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO SIMPLIFICADA DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em mandado de segurança, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. A impetrante pleiteia o reconhecimento do direito à revalidação simplificada de diploma de medicina obtido em instituição estrangeira, com base na Portaria MEC no 1.151/2023 e na Resolução CES/CNE no 1/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impetrante tem direito subjetivo à revalidação simplificada do diploma médico estrangeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revalidação de diplomas de cursos de medicina expedidos no exterior está regulamentada pela Lei no 13.959/2019, que instituiu o Revalida como instrumento necessário para validação nacional.

A Portaria MEC no 1.151/2023, ao disciplinar o procedimento de revalidação simplificada, não estabelece obrigação de atendimento automático, prevendo inclusive a possibilidade de paralisação da entrada de novas solicitações pelas instituições, conforme art. 7o, §§ 2o a 5o.

A Resolução CES/CNE no 1/2022 e o art. 48, § 2o, da Lei no 9.394/1996 atribuem às universidades públicas a competência para regulamentar e executar os procedimentos de revalidação, desde que possuam cursos equivalentes.

O art. 207 da Constituição Federal assegura às universidades autonomia didático-científica, incluindo a definição de critérios técnicos e administrativos para revalidação de diplomas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 599, reconheceu a legalidade da fixação de normas específicas por universidades públicas para o processo de revalidação, inclusive com a previsão de etapas seletivas, desde que em conformidade com as diretrizes legais.

A jurisprudência do TRF da 3a Região também reconhece que a revalidação de diplomas estrangeiros é matéria submetida à autonomia universitária, afastando a possibilidade de imposição judicial de critérios específicos.

Inexistente ilegalidade ou violação a direito líquido e certo, é inviável a concessão da segurança para obrigar a tramitação do pedido pelo rito simplificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Honorários não fixados, em razão da natureza da ação constitucional.

Tese de julgamento: "1. A revalidação de diplomas de graduação em medicina obtidos no exterior é disciplinada pela Lei no 13.959/2019, que exige a submissão ao Revalida como condição para reconhecimento nacional. 2. A Portaria MEC no 1.151/2023 não estabelece direito subjetivo à revalidação simplificada, cabendo às universidades públicas, nos termos da sua autonomia didático-científica, definir a forma e a oportunidade para apreciação de tais pedidos. 3. A autonomia universitária impede a imposição judicial de critérios específicos para revalidação de diplomas estrangeiros."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 207; CPC, art. 487, I; Lei no 9.394/1996, art. 48, § 2o; Lei no 13.959/2019, art. 2o, § 4o; Portaria MEC no 1.151/2023, art. 7o, §§ 2o a 5o; Resolução CES/CNE no 1/2022, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.306.171/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, j. 08/05/2013 (Tema Repetitivo 599); TRF3, ApCiv 5009092-07.2018.4.03.6000, Des. Fed. Marli Marques Ferreira, 4a Turma, DJe 25/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

negar provimento à apelação,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão